Tribunal: TJES
Processo: 5011802-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011802-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: IZAEL DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, condicionada ao depósito judicial do valor tido como incontroverso.

Laudo técnico juntado pelo agravado apontou a cobrança de encargos acessórios sem anuência expressa e taxa de juros superior à média de mercado.

O juízo deferiu a tutela provisória em razão da plausibilidade da tese revisional e do perigo de dano decorrente da manutenção da negativação.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a propositura de ação revisional, acompanhada de laudo técnico, justifica a suspensão da negativação; (ii) saber se o depósito judicial de valor inferior ao contratado pode ser admitido como medida acautelatória; e (iii) saber se a multa cominatória arbitrada mostra-se proporcional.

Razões de decidir

A plausibilidade da pretensão revisional se evidencia em sede de cognição sumária, diante de indícios de encargos abusivos e juros acima da média de mercado.

O perigo de dano decorre da manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, que pode acarretar repercussões patrimoniais graves.

Embora o ajuizamento da ação revisional não afaste a mora, admite-se o depósito judicial do valor incontroverso como medida acautelatória para suspender os efeitos da inadimplência.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional, sem prejuízo de eventual revisão futura.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A plausibilidade da ação revisional e a demonstração de boa-fé do devedor justificam, em caráter excepcional, a suspensão da negativação mediante depósito judicial do valor incontroverso. 2. É válida a fixação de multa cominatória em valor razoável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, admitida sua revisão em caso de excesso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011802-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A
AGRAVADO: IZAEL DOS SANTOS PORTO
Advogado do(a) AGRAVADO: ELAINY CASSIA DE MOURA - ES18189-A

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação. Argumenta que não há perigo de dano em eventual manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, sendo, ao contrário, legítimo exercício de direito do credor. Aduz, ainda, a impossibilidade de depósito judicial de valor inferior ao contratado e requer, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada.

Pois bem.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência com base em elementos que, em cognição sumária, evidenciam plausibilidade da pretensão revisional. O laudo técnico apresentado pelo autor, ora agravado, aponta a inclusão de encargos acessórios sem anuência expressa, além da fixação de taxa de juros acima da média de mercado, circunstâncias que não podem ser ignoradas, sobretudo nesta fase inicial.

Quanto ao perigo de dano, não se pode desconsiderar que a manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando há controvérsia plausível sobre o débito, pode acarretar graves repercussões patrimoniais e negociais de difícil reparação. Soma-se a isso a demonstração de boa-fé do agravado ao efetuar o depósito judicial do valor que entende devido.

No tocante à insurgência quanto ao depósito do valor inferior ao contratado, embora o ajuizamento da ação revisional não descaracterize a mora, admite-se, em caráter excepcional, o depósito judicial do valor tido como incontroverso, como medida acautelatória destinada a suspender efeitos negativos imediatos, sem que isso importe em novação ou afastamento definitivo da mora.

No que diz respeito à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, não se revela desproporcional, mostrando-se adequada à finalidade coercitiva e dentro dos limites da razoabilidade. Ressalvo, todavia, a possibilidade de revisão futura do montante, caso se demonstre excessivo em face da evolução processual.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.